Tribunal: TJES
Processo: 5010170-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010170-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: APROVIN - ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE TÍTULOS JUDICIAIS. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Viana contra acórdão que, à unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto pela parte embargante. Alega-se omissão no acórdão quanto à tese de interpretação restritiva de títulos judiciais, com intuito de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é, em suma, verificar se há omissão no acórdão recorrido quanto à tese de necessidade de interpretação restritiva dos títulos judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função integrativa, destinando-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se prestam, em regra, à modificação do conteúdo do julgado ou à simples obtenção de prequestionamento.

4. Conforme precedentes do STJ e STF, o prequestionamento pressupõe a existência de vícios concretos na decisão embargada. A mera discordância com o resultado do julgamento ou o propósito de obter manifestação explícita de dispositivos legais não constituem fundamento suficiente para acolhimento dos aclaratórios.

5. No caso em análise, o acórdão recorrido analisou de forma clara e fundamentada os pontos relevantes da controvérsia, incluindo a natureza vencimental da gratificação de produtividade e sua incorporação ao vencimento do servidor, afastando a alegação de violação à coisa julgada.

6. O recurso evidencia mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, sem demonstrar vício apto a justificar a modificação ou integração do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração
não acolhidos
.

Tese de julgamento
:
Os e
mbargos de declaração possuem função integrativa, destinando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando, em regra, à modificação do julgado ou à obtenção de prequestionamento em ausência de vícios concretos.

O prequestionamento exige a existência de vício no julgado, não sendo cabível quando os fundamentos da decisão foram expostos de forma clara e suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Apelação nº 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18/05/2023. STJ, AgInt no REsp nº 1.999.185/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23/03/2023. STF, ARE 1196457 ED, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28/05/2019. TJES, ED nº 5004438-19.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 22/06/2023. STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 02/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010170-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA
AGRAVADO: APROVIN - ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE VIANA
Advogados do(a) AGRAVADO: HARLEN MARCELO PEREIRA DE SOUZA - ES16261-A, IGOR GIMENES ALVARENGA DOMINGUES - ES18177

VOTO

Como relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de
ID 10530751

emanado
d
esta Eg. Primeira Câmara Cível
que,
à

unanimidade
, concluiu pelo
des
provimento do recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo Município de Viana, ora embargante
.

O

recorrente
maneja seus aclaratórios com inequívoco propósito de prequestionamento, apontando suposta omissão
quant
o à
tese de
necessidade de interpretação restritiva dos títulos judiciais. Nos limites em que posta a petição inicial no processo de conhecimento
.

Requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de modificar o resultado do julgamento do
recurso
,
reformando
-se a
decisão
recorrida.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento no Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste e. Sodalício:

“
[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Não merece
m
, ainda, acolhida
os embargos declaratórios tendente a obter
apenas o prequestionamento ex
plícito de dispositivos legais
que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada.

Neste sentido,
cito precedentes dos c. STJ e STF, que vem sendo estritamente observados por esta Corte:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)”

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. [...] (TJES, ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023).

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso
não merece provimento
, posto que as alegações do embargante demonstram mero inconformismo com a conclusão alcançada por esta e. Câmara Cível, sendo certo que a inclusão das demais verbas inerentes ao cargo, para além das pessoais, no comando sentencial é fundamento que consta expressamente do acórdão recorrido.

Com efeito, o voto condutor do julgamento fez constar, pormenorizadamente,
verbis
:

“
Nesse passo, decorre do próprio enquadramento da “gratificação de produtividade” como verba de natureza vencimental o direito de incorporá-la ao vencimento do servidor, para todos os efeitos legais, devendo sobre ela incidir, portanto, todas as vantagens – pessoais ou inerentes ao cargo.

Vale dizer: em se tratando de parcelas incluídas no próprio vencimento do cargo do servidor, claramente destinadas a suprir o deficiente valor do vencimento padrão do cargo, é certo que a gratificação de produtividade deve integrar a base de cálculo de toda e qualquer vantagem dos procuradores em razão do seu caráter vencimental. [...]

Assim sendo, em que pese as alegações da recorrente, não há violação à coisa julgada na decisão recorrida, que reconhece o direito dos procuradores à incidência da verba de representação sobre a gratificação de produtividade, dada sua natureza salarial, sendo incorporada ao vencimento dos servidores para todos os fins.”

Assim, não há omissão no acórdão que possa ensejar a reapreciação do
meritum causae
, sendo certo que a natural insatisfação das embargantes não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Rememoro, por fim, que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente quanto aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada
(
STJ,
EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios opostos.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, por ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 10.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.